Tribunal: TJDFT
Processo: 0724707-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724707-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: BERTULINO FRANCISCO DE SOUZA D E S P A C H O À agravante sobre a devolução do mandado de intimação pelo motivo "falecido" (ID no 63772476). Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator